Tribunal: TJES
Processo: 5013849-52.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013849-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA e outros (7)

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - PRISÃO PREVENTIVA - EXTENSÃO DOS EFEITOS - ARTIGO 580 DO CPP - ORDEM CONCEDIDA.

1. A
prisão cautelar deve ser considerada exceção, pois priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento definitivo. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal. 2.
Inobstante a presença do
fumus comissi delicti
através dos elementos investigativos apresentados na denúncia, em análise meritória, neste momento, entendo que não resta presente o
periculum libertatis
, ou seja, a liberdade do paciente não traz risco à paz social. 3.
O Juízo a quo relaxou prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor dos corréus por entender que à luz do princípio da proporcionalidade e das novas alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 seria possível obter o mesmo resultado, qual seja, a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos gravosa do que a custódia preventiva. 4. I
dentificada a similitude de situação fático-processual entre os corréus e fundamentos de caráter objetivo da decisão, salvo apresentação de fatos diversos dos ora apurados,
entendo que a prisão preventiva é medida demasiadamente severa ao paciente, sendo devida a extensão dos efeitos da decisão nos termos do artigo 580 do CPP, revogando a prisão preventiva mediante a imposição de medidas cautelares. 5. Ordem concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5013849-52.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA, DELIO FORTES LINS E SILVA, DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR, CAROLINE PERESTRELLO GONCALVES MACHADO, MARIAH SARTORIO JUSTI, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS, MARIANA COELHO DIAS
PACIENTE: KAIO ZANOLLI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 6ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) IMPETRANTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402
Advogado do(a) IMPETRANTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402
Advogado do(a) IMPETRANTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402
Advogado do(a) IMPETRANTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402
Advogado do(a) IMPETRANTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402
Advogado do(a) IMPETRANTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402
Advogado do(a) IMPETRANTE: RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402
Advogados do(a) PACIENTE: MARIAH SARTORIO JUSTI - ES26136, DELIO FORTES LINS E SILVA - DF03439, RAFAEL FREITAS DE LIMA - RJ140402, DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR - DF16649, MARIANA COELHO DIAS - ES35565, CAROLINE PERESTRELLO GONCALVES MACHADO - DF57356, LARAH BRAHIM DUARTE DOS SANTOS - ES32290

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Kaio Zanolli
contra a suposta prática de constrangimento ilegal pelo juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha.

Em suas razões, sustenta não estarem presentes os requisitos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, denunciado com seu irmão Sérgio Zanolli e outros seis indivíduos pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 1º, §1º e artigo 2º da Lei n. 12.850/13, bem como artigo 1º, caput, §1º, incisos I e II e §4º, da Lei n. 9.613/98 (sete vezes), na forma do artigo 69, do Código Penal.

Segue afirmando que a custódia preventiva do paciente não mais se justifica, pois, sendo o mandado de prisão preventiva cumprido em 03/10/2023, atualmente encontra-se citado e representado por advogado particular.

Desse modo, sustenta que o paciente se encontra na mesma posição processual dos demais corréus beneficiados com a liberdade provisória mediante a imposição de medidas cautelares alternativas, postulando a extensão dos efeitos da referida decisão nos termos do
artigo 580 do CPP.

Diante de tais circunstâncias, argumenta que não há indicativo concreto e atual que demonstre a presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

Noutro giro, alega a ocorrência de excesso de prazo, já que, embora tenha sido deferido, até o presente momento não foi franqueado às partes o acesso às provas produzidas, de modo que não há previsão para o encerramento da instrução criminal.

Além disso, embora tenha sido deferido o pedido de recambiamento do paciente do Estado da Bahia para este Estado, a medida ainda não se concretizou.

Por fim, sustenta que é primário, possui endereço certo e está afastado de seus dois filhos que possuem Transtorno do Espectro Autista e Transtorno Opositor Desafiador, razão pela qual pugna pela concessão para revogar a prisão preventiva ou a imposição de medidas cautelares alternativas.

É um breve relato. Passo a decidir.

Consta nos autos que a partir de investigações procedidas pelo GAECO - Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado e Procedimento de Investigação Criminal 06/2021, denominado “Operação Frisson” contatou-se que o paciente teria se associado a seu irmão Sérgio Zanolli e outros 06 (seis) investigados para o branqueamento de capitais, oriundos da exploração de jogos ilegais, dentre estes, o jogo do bicho.

O paciente e seu irmão são filhos de Sérgio Galeno Zanolli, que possui histórico de envolvimento com jogos de azar, sendo que os três tiveram a prisão temporária decretada nos autos da Operação Arcanjo, que investigou a exploração do jogo do bicho e de máquinas caça-níqueis na Grande Vitória, corrupção de agentes públicos e lavagem de dinheiro. Além disso, o paciente e seu irmão foram denunciados pelos delitos de corrupção ativa, organização criminosa e lavagem de dinheiro nos autos da Operação Vegas.

Pois bem.

Como se sabe, a prisão cautelar deve ser considerada exceção, pois priva-se o réu de sua liberdade antes do pronunciamento definitivo. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme artigo 312 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, vejamos:

A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. (AgRg no HC 653.481/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/05/2021, DJe 31/05/2021)

Inobstante a presença do
fumus comissi delicti
através dos elementos investigativos apresentados na denúncia, em análise meritória, neste momento, entendo que não resta presente o
periculum libertatis
, ou seja, a liberdade do paciente não traz risco à paz social.

A Magistrada a quo relaxou prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor de JEFERSON SANTOS VALADARES, SÉRGIO ZANOLLI, MARCIANO CRUZ DE SÁ, DEMER FREITAS FERREIRA E DIEGO MERIGHETTI, por entender que à luz do princípio da proporcionalidade e das novas alternativas fornecidas pela Lei n. 12.403/2011 seria possível obter o mesmo resultado, qual seja, a proteção do bem jurídico sob ameaça - de forma menos gravosa do que a custódia preventiva.

Dessa forma, foram-lhe impostas as seguintes medidas cautelares alternativas:

“
1. COMPARECIMENTO MENSAL A TODA PRIMEIRA SEGUNDA-FEIRA, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES;

2. PROIBIÇÃO DE ALTERAR DE ENDEREÇO OU SE AUSENTAR DO ESTADO EM QUE RESIDE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL;

3. PROIBIÇÃO DE SAIR DA COMARCA DA GRANDE VITÓRIA/ES, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUIZ NATURAL DA CAUSA;

4. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA ONDE RESIDE SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO;

5. MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO

6. PROIBIÇÃO DE EXERCER ATIVIDADES LABORAIS EM QUAISQUER DAS EMPRESAS QUE FORAM/SÃO ALVOS DA INVESTIGAÇÃO;

7. SUSPENSÃO, POR ORA, DAS ATIVIDADES DAS EMPRESAS DOS DENUNCIADOS QUE FORAM/SÃO ALVOS DA INVESTIGAÇÃO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, OFICIANDO-SE À RECEITA FEDERAL;

8. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES, RESTAURANTES, CLUBES RECREATIVOS, BOATES, CASA DE SHOWS E SIMILARES, EM QUALQUER HORÁRIO;

9. COMPARECIMENTO PRESENCIAL E OBRIGATÓRIO A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A QUE FOR INTIMADO PELO JUÍZO;

10. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS E DE CONTATO COM AS MESMAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO;

11. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 18H E 6H, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA;

12. SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA PARA A CELEBRAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS;

13. SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA, OFICIE-SE AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL;

14. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, OFICIANDO-SE AO DETRAN PARA TAL FIM, BEM COMO FIXADO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA QUE O DENUNCIADO ACAUTELE O REFERIDO DOCUMENTO NA SERVENTIA DO JUÍZO;

15. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA.

Ficam os acusados advertidos de que será interpretado como descumprimento, se os seguintes casos virem a ocorrer:

Retirada da tornozeleira por qualquer meio;

Não carregar a bateria conforme orientações da equipe da SEJUS;

Tomar banhos de imersão com profundidade superior a 01 metro (Ex: Piscina, Mar, Lagoas, etc);

Deixar de atender (de imediato) os comandos solicitados pela Central de Monitoramento, a qualquer hora do dia, como por exemplo, não atender os contatos telefônicos feitos pela Central.

Ficam os acusados advertidos de que o descumprimento das obrigações ora impostas importará na revogação do benefício de liberdade provisória, nos termos do artigo 282, §§ 4º a 6º, do Código de Processo Penal. “

Tal decisão foi impugnada pelo Ministério Público na Cautelar Inominada Criminal - Nº 0002929-07.2023.8.08.0000, sendo mantida por este Colegiado em 18/10/2023, cuja ementa transcrevo a seguir:

AGRAVO REGIMENTAL EM LIMINAR. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PERICULUM LIBERTATIS. RECURSO DESPROVIDO. Embora a demonstração do fummus comissi delicti tenha sido realizada com cuidado ímpar, o periculum libertatis não foi nem sequer tangenciado pelo Recorrente. Recurso desprovido.

O artigo 580 do CPP estabelece que “no caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 29), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará os outros.”

Tratando-se de crime de ordem patrimonial, a Magistrada garantiu a correta instrução processual, bem como o acautelamento dos bens com o fim de garantir eventual ressarcimento; suspensão das atividades das empresas envolvidas, bem como labor dos investigados nas referidas empresas, de modo que se mostra esvaziado o iminente risco de continuidade delitiva.

Ainda que o paciente tenha sido localizado, foragido, no interior da Bahia com vultuosa quantia em dinheiro e cheques de terceiros que totalizam mais de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta) mil reais, tais medidas se mostram adequadas para garantir a ordem pública e obstar a reiteração delitiva.

De igual modo, embora tenha permanecido foragido por quase 04 (quatro) meses, agora o paciente já foi citado e encontra-se assistido por advogados particulares, de modo que a continuidade da instrução processual independe de sua presença, devendo arcar com as consequências de sua eventual ausência nos demais atos processuais ou indevida aproximação das testemunhas.

Por fim, as medidas impostas na origem se mostram suficientes para evitar nova evasão e garantir eventual aplicação da lei penal.

Dessa forma, diante dos elementos acima considerados, identificada a similitude de situação fático-processual entre os corréus e fundamentos de caráter objetivo da decisão, salvo apresentação de fatos diversos dos ora apurados,
entendo que a prisão preventiva é medida demasiadamente severa ao paciente, sendo devida a extensão dos efeitos da decisão nos termos do artigo 580 do CPP, revogando a prisão preventiva mediante a imposição das seguintes medidas cautelares
:

“1. COMPARECIMENTO MENSAL A TODA PRIMEIRA SEGUNDA-FEIRA, PARA INFORMAR E JUSTIFICAR SUAS ATIVIDADES;

2. PROIBIÇÃO DE ALTERAR DE ENDEREÇO OU SE AUSENTAR DO ESTADO EM QUE RESIDE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL;

3. PROIBIÇÃO DE SAIR DA COMARCA DA GRANDE VITÓRIA/ES, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO JUIZ NATURAL DA CAUSA;

4. PROIBIÇÃO DE AUSENTAR-SE DA COMARCA ONDE RESIDE SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO;

5. MANTER SEU ENDEREÇO ATUALIZADO

6. PROIBIÇÃO DE EXERCER ATIVIDADES LABORAIS EM QUAISQUER DAS EMPRESAS QUE FORAM/SÃO ALVOS DA INVESTIGAÇÃO;

7. SUSPENSÃO, POR ORA, DAS ATIVIDADES DAS EMPRESAS DOS DENUNCIADOS QUE FORAM/SÃO ALVOS DA INVESTIGAÇÃO ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO, OFICIANDO-SE À RECEITA FEDERAL;

8. PROIBIÇÃO DE FREQUENTAR BARES, RESTAURANTES, CLUBES RECREATIVOS, BOATES, CASA DE SHOWS E SIMILARES, EM QUALQUER HORÁRIO;

9. COMPARECIMENTO PRESENCIAL E OBRIGATÓRIO A TODOS OS ATOS PROCESSUAIS A QUE FOR INTIMADO PELO JUÍZO;

10. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS E DE CONTATO COM AS MESMAS POR QUALQUER MEIO DE COMUNICAÇÃO;

11. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO COMPREENDIDO ENTRE ÀS 18H E 6H, INCLUSIVE NOS FINAIS DE SEMANA;

12. SUSPENSÃO E PROIBIÇÃO TEMPORÁRIA PARA A CELEBRAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS;

13. SUSPENSÃO DO PORTE DE ARMA, OFICIE-SE AO DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL;

14. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH, OFICIANDO-SE AO DETRAN PARA TAL FIM, BEM COMO FIXADO O PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS PARA QUE O DENUNCIADO ACAUTELE O REFERIDO DOCUMENTO NA SERVENTIA DO JUÍZO;

15. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA;

Considerando que o paciente permaneceu foragido, como já destacado, entendo prudente impor em desfavor do mesmo, ainda, a seguinte medida alternativa:

16. RETENÇÃO DO PASSAPORTE, CASO TENHA TAL DOCUMENTO, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS.

Fica o acusado advertido de que será interpretado como descumprimento, se os seguintes casos virem a ocorrer:

Retirada da tornozeleira por qualquer meio;

Não carregar a bateria conforme orientações da equipe da SEJUS;

Tomar banhos de imersão com profundidade superior a 01 metro (Ex: Piscina, Mar, Lagoas, etc);

Deixar de atender (de imediato) os comandos solicitados pela Central de Monitoramento, a qualquer hora do dia, como por exemplo, não atender os contatos telefônicos feitos pela Central.

Outrossim, deve ser advertido de que o descumprimento das obrigações ora impostas importará na revogação do benefício de liberdade provisória, nos termos do artigo 282, §§ 4º a 6º, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura se por outro motivo não estiver preso.

Diante disso, as demais alegações restaram prejudicadas, consignando que o acesso ao material probatório foi requerido pela defesa e deferido às partes, encontrando-se disponível para acesso às partes em cartório, tendo o Judiciário envidado esforços para garantir o exercício do contraditório e a da ampla defesa sendo a matéria objeto do Habeas Corpus n.º 5011848-94.2023.8.08.0000, ainda pendente de julgamento.

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM para revogar a prisão preventiva do paciente KAIO ZANOLLI, mediante a imposição das medidas cautelares acima descritas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para CONCEDER A ORDEM.